Tribunal: TJSP
Processo: 1029302-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Reclusão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Auxílio-reclusão. Esposa de policial militar preso provisoriamente em virtude de condenação criminal que pretendem o restabelecimento do auxílio-reclusão. Recurso interposto contra condenação criminal pendente de julgamento. Necessidade de trânsito em julgado da condenação a pena superior a 2 anos para suspensão do pagamento do benefício. Inteligência do art. 29 da Lei no 452/74,

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Auxílio-reclusão. Esposa de policial militar preso provisoriamente em virtude de condenação criminal que pretendem o restabelecimento do auxílio-reclusão. Recurso interposto contra condenação criminal pendente de julgamento. Necessidade de trânsito em julgado da condenação a pena superior a 2 anos para suspensão do pagamento do benefício. Inteligência do art. 29 da Lei no 452/74, com redação dada pela LC no 1.013/2007. Presunção de inocência. Precedente. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029302-97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELEN TABATA
TEIXEIRA TONHATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
2
Voto no 21775
Apelação no 1029302-97.2020.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Juízo
“Ex Officio”
Apelada: Elen Tabata Teixeira Tonhato
Vara de Origem: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
PREVIDENCIÁRIO. Auxílio-reclusão. Esposa de policial
militar preso provisoriamente em virtude de condenação
criminal que pretendem o restabelecimento do auxílio-
reclusão. Recurso interposto contra condenação criminal
pendente de julgamento. Necessidade de trânsito em julgado da
condenação a pena superior a 2 anos para suspensão do
pagamento do benefício. Inteligência do art. 29 da Lei no
452/74, com redação dada pela LC no 1.013/2007. Presunção
de inocência. Precedente. Sentença mantida. Reexame
necessário e recurso improvidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(fls. 65/70) contra a r. sentença de fls. 56/62 que
concedeu a segurança pleiteada por Elen Tabata Teixeira
Tonhato para determinar a retomada do benefício de auxílio-
reclusão, assim como para condenar a Apelante no pagamento
dos valores atrasados corrigidos monetariamente de acordo
com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou seja, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
3
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
acrescidos de juros de mora (nos termos da Lei Federal no
11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto),
ambos a partir das respectivas datas em que os pagamentos
deveriam ter sido efetivados.
Sustenta a Apelante, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois seria
constitucional a LC no 1.013/07 e que a condenação a pena
privativa de liberdade de até 2 anos seria requisito legal
para a manutenção do benefício, sendo que, no caso, a pena
seria superior a 2 anos. Assevera que não haveria
necessidade de trânsito em julgado para que cesse o
pagamento do auxílio- reclusão e que o Judiciário não
poderia intervir em matéria de competência da Administração.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 75/79, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1.
De
início,
considera-se
interposto o reexame necessário de ofício, nos termos do
art. 14, § 1o da lei no 12.016/09.
2. A Autora ajuizou o presente
mandado de segurança em face de ato praticado por Diretor
de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
4
pretendendo o restabelecimento do pagamento de auxílio-
reclusão, pois é beneficiária na qualidade de esposa do
segurado Cleber da Silva Avelino, policial militar, que
está recluso no Presídio Militar "Romão Gomes", desde 23
de setembro de 2019 até o presente momento (cf.fls.34/41).
Segundo consta, o pagamento do
auxílio-reclusão se deu até 30 de janeiro de 2020, quando
houve o encerramento do pagamento com fundamento em
sentença condenatória que ainda não transitou em julgado,
na qual o segurado foi condenado 19 anos, 02 meses e 12
dias de reclusão, com interposição de recurso em
30.01.2020, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da
sentença (cf.fls.40).
Assim,
com
o
encerramento
do
pagamento do auxílio reclusão, a Autora ajuizou a presente
ação.
A sentença deu correta solução à
questão, devendo ser mantida.
3. No mérito, melhor sorte não
assiste à Apelante.
O art. 29 da Lei no 452/74, com
redação dada pela LC no 1.013/2007 estabelece que:
“Art. 29. Fica assegurado o direito à percepção de auxílio-reclusão ao
dependente de militar do serviço ativo, da reserva remunerada, do reformado e
do agregado percebendo vencimentos ou licenciado que estiver preso
provisoriamente ou condenado a pena privativa de liberdade, até 2 (dois)
anos, enquanto permanecer em regime fechado ou estiver internado por
medida de segurança”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
5
Na
espécie,
entendeu
a
Administração que o benefício não mais poderia ser pago em
virtude da condenação criminal em primeira instância a
pena superior a 2 anos (cf.fls.40).
No entanto, o dispositivo legal
acima transcrito, ao fixar o limite de pena de até 2 anos
o faz em relação à pena definitiva e não provisória.
Nesse
sentido,
o
entendimento
adotado pelo E. STF, segundo o qual nenhum benefício ou
vencimento pode ser suspenso ou suprimido antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de
violação ao princípio da presunção de inocência:
“I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados
criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o, LVII e 37, XV da
Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (STF, AI 831405 SP,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 15/12/2010)
Imprescindível, pois, o trânsito em
julgado da sentença condenatória para a suspensão do
pagamento do benefício, desde que a pena seja superior a 2
anos.
Logo,
a
presunção
de
não
culpabilidade da Constituição Federal só se encerra com o
trânsito em julgado.
No caso, em consulta ao sítio
eletrônico do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
6
São
Paulo
(http://ww2.tjmsp.jus.br/p_1crimi.asp?E=142020dCDCAbAAAFAD
Caaed2408CAdcAcAeab1131dFCACACFAbddedj053R1773R83n173z)
verifica-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da
sentença condenatória, tendo os autos sido enviados a 2a
Instância para julgamento de recurso em 12.06.2020:
Número do Feito

090368/2019
Número Único:
0005619-40.2019.9.26.0040
Espécie:

AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
Natureza:

205 - HOMICIDIO SIMPLES
Data de Entrada:

24/09/2019
Data do Fato:

23/09/2019
Protocolo no:

019454/2019
Auditoria:

4a

Documento(s)

APFD:
47BPMI-029/06/19
Advogado(s)

222069/SP

SHEILA APARECIDA DA SILVA LUPPI
353625/SP

JORGE CRISTIANO LUPPI
Denúncia

Oferecida em:

22/10/2019
Recebida em:

23/10/2019
Capitulação:

Artigo 205, § 2o, II e IV do Código Penal Militar
Sentença

Data:

30/01/2020
Situação:

CONDENADO
Motivo:
RECLUSAO
Fundamentação:

O
Conselho
Permanente
de
Justiça,
unanimemente, julgou procedente a denúncia e CONDENOU o réu CLEBER
DA SILVA AVELINO por infração ao artigo 205, § 2o, inciso II, do Código
Penal Militar, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Presente a segunda
qualificadora, prevista no inciso IV do mesmo § 2o do artigo 205 do CPM, e
tendo ela um paralelo na agravante prevista no artigo 70, inciso II, letra "d", do
mesmo código, a pena básica foi aumentada em 1/5, nos termos do artigo 73 do
pergaminho repressivo castrense, restando finalizada em 19 (dezenove) anos,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime fechado. Não tendo sido concedido o direito ao apelo em liberdade.
Andamento(s)
Data
Andamento
Documento(s)
12/06/2020
REMESSA 2a.INSTANCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
7
08/06/2020
GUIA RECOLH. (PROV.)

07/05/2020
RETORNO DO JUIZ

27/04/2020
CONCLUSAO AO JUIZ

27/04/2020
RETORNO MINIST.PUBL.

16/03/2020
REMESSA MINIST PUBL.

10/03/2020
RETORNO DO JUIZ

06/03/2020
CONCLUSAO AO JUIZ

10/02/2020
TRANSITO JULGADO MP

30/01/2020
RECURSO

30/01/2020
SENTENCA
Correta, pois, a determinação da r.
sentença de restabelecimento do pagamento do benefício à
Autora, bem como de pagamento dos valores atrasados desde
quando interrompidos, corrigidos desde a data em que cada
pagamento deveria ter sido realizados e acrescidos de
juros de mora desde a citação.
Nesse
aspecto,
não
socorre
a
Apelante a alegação de que teria agido no estrito
cumprimento de dever legal, pois os pagamentos não
poderiam ter sido suspensos até que a condenação criminal
a pena superior a 2 anos transitasse em julgado, como já
mencionado. Devidos, pois, os valores retroativos.
Em caso análogo, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
0006501-72.2012.8.26.0220 Apelação / Reajuste de Remuneração, Soldo,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Guaratinguetá
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/05/2015
Data de registro: 26/05/2015
Ementa: AUXÍLIO-RECLUSÃO. Policial militar. Menor que teve o benefício
suspenso, em virtude da condenação criminal de seu genitor, em primeira
instância, à pena de reclusão em regime fechado, superior a dois anos. Art. 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
8
da Lei Estadual no452/74, com redação dada pela LC no1013/07. Lei que faz
menção apenas à pena definitiva, fixada após o trânsito em julgado. Presunção
de inocência do réu preso. Menor que faz jus ao recebimento do benefício
durante o período em que o pai esteve encarcerado até o trânsito em julgado da
pena definitiva. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
4. Por fim, por força do reexame
necessário, decidiu com acerto a r. sentença quanto os
efeitos patrimoniais desde a impetração, bem como em
relação à atualização do débito.
Quanto
aos
juros
e
correção
monetária, se sujeita ao decidido no tema 810 pelo STF,
RExt. no 870947/SE.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
o
reexame
necessário e o recurso voluntário são conhecidos, mas
improvidos, ficando mantida a r. sentença de fls.56/62.
Em decorrência da proibição do art.25 da Lei 12.016/09,
deixo de fixar honorários advocatícios por ser inaplicável
o NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029302-97.2020.8.26.0053 -Voto no 21775
9